Tribunal: TJSP
Processo: 2113918-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR INOMINADA – DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU O AGUARDO DA RETOMADA FÍSICA DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO NO FORMATO FÍSICO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113918-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VIVIANE CRISTINA PITILIN DOS SANTOS, é agravado AGRO COMERCIAL
PERETTI DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (FALIDO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113918-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31948 - FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2113918-50.2020.8.26.0000
Comarca : PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
Juiz : Luiz Augusto Esteves de Mello
Ação : Cautelar Inominada
Agravante: VIVIANE CRISTINA SANCHES PITILIN
Agravada: AGRO COMERCIAL PERETTI DE FRUTAS E
VERDURAS LTDA
VOTO no 31948
AGRAVO DE INSTRUMENTO CAUTELAR INOMINADA DECISÃO
RECORRIDA QUE DETERMINOU O AGUARDO DA RETOMADA
FÍSICA DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL PARA APRECIAÇÃO DO
PEDIDO NO FORMATO FÍSICO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL
TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 664 (dos autos de origem) que, nos autos da cautelar,
determinou a juntada do expediente em formato físico junto ao
processo também físico, após a retomada das atividades pelo
Tribunal.
Insiste a recorrente na concessão da liminar para
liberação de sua verba honorária e, dada a urgência, o
prosseguimento da medida sem o arquivamento do processo.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113918-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31948 - FRL
3
É o relatório.
Preliminarmente, diante dos documentos de fls. 62/125,
defiro a gratuidade de justiça à ora recorrente.
No mais, o recurso não comporta conhecimento, uma vez
que a questão objeto deste agravo de instrumento não consta das
hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de
Processo Civil.
A detida análise do processado conduz ao não
conhecimento do presente recurso, com amparo no artigo 932,
inciso III do novo Código de Processo Civil, por ser manifestamente
inadmissível.
Nesta esteira de raciocínio, cumpre destacar que a
recorrente poderá suscitar a questão em preliminar de apelação ou
contrarrazões, porquanto, a teor do que dispõe o art. 1.009, §1o do
novo Código de Processo Civil, a decisão ora agravada não será
coberta pelo manto da preclusão.
Com o novo diploma processual civil, advieram
mudanças significativas quanto às decisões recorríveis pela estreita
via do agravo de instrumento. Neste aspecto, o legislador elencou
um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis da interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113918-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31948 - FRL
4
do referido recurso.
E, o caso que emana dos autos não está no rol daquelas
deliberações passíveis de censura por via recursal. Aqui, na espécie,
a decisão agravada determinou o prosseguimento do feito em
formato físico, devendo ser observado procedimento previsto no
Comunicado Conjunto 249/2020, razão pela qual extrai-se
claramente que não encontra amparo legal no novo estatuto
processual civil.
Ressalte-se que, o fato de adiar a análise das matérias
arguidas não afeta o devido processo legal, postergando o
julgamento das alegações da parte, sem retirar direitos, inexistindo
prejuízo ou cerceamento de defesa.
Em uma primeira análise o rol do artigo 1015 do Código
de Processo Civil era tratado como taxativo, sendo mitigado pela
Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos
no Recurso Especial no 1704520, Relatora Nancy Andrighi, DJe
19/12/2018 que fixou a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação. 7-
Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113918-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31948 - FRL
5
especial
repetitivo,
eis
que
somente
se
cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido
pelo
Tribunal,
estabelece-se
neste
ato
um
regime de transição que modula os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja
aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão”.
Logo, embora não se ignore que o rol taxativo do artigo
1015 do Código de Processo Civil foi mitigado pelo julgamento
acima indicado, não se vislumbra, na espécie, qualquer urgência que
excepcionaria a análise das alegações da parte em sede de agravo de
instrumento, razão pela qual não conheço do recurso interposto.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso
interposto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator